Tribunal: TJDFT
Processo: 20180110351436APR
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2019-12-19
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO NA ANÁLISE DA DOSIMETRIA DA PENA. ERRO MATERIAL RETIFICADO. ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS COM EFEITOS INFRINGENTES.
1 O Ministério Público alega que houve contradição no acórdão, ao fixar a pena definitiva um pouco abaixo da que se poderia esperar. Reconhece-se erro material na dosimetria da pena: com o reconhecimento do benefício do artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, a redução pela fração máxima de dois terços implica uma pena definitiva um pouco acima daquela fixada no acórdão.
2 Embargos acolhidos para sanar contradição.